Tribunal: TCU
Processo: 020.011/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1759/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o presente processo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 80), aos responsáveis e ao Ministério da Cultura, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 020.011/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: ATC Entretenimentos Ltda - ME (02.008.424/0001-28); Halder Catunda Gomes (XXX.769.533-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial de Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Queiroz Oliveira (15101-B/OAB-CE), representando Halder Catunda Gomes; Bruno Queiroz Oliveira (15101-B/OAB-CE), representando ATC Entretenimentos Ltda - ME. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.